Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-39.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000860-39.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SANTO AMARO - BA

Advogado(s)
:
REBECA FIUZA CARDOSO DE BARROS

A7

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30%. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. RISCO INERENTE A ATIVIDADE EXERCIDA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO, NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E NO ESTATUTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. LEI Nº 2.188/2020. ADICIONAL REGULAMENTADO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PAGAMENTO QUE SÃO INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Mandado de segurança com pedido liminar para fins de implementação e pagamento do adicional de periculosidade previsto no artigo 15 do Estatuto dos Guardas Municipais de Santo Amaro/Ba.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal do MUNICÍPIO DE SANTO AMARO pela denegação da segurança, mediante julgamento improcedente de todos os pedidos iniciais, afastando o dever de implementar e pagar o adicional de 30% de periculosidade os Guardas Civis Municipais.

III. Razões de decidir:
O acervo probatório evidencia o direito líquido e certo buscado pela Impetrante e ora Recorrida, na medida em que demonstra a expressa previsão legal do dever de pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% para os Guardas Civis Municipais, devido ao risco inerente a atividade que exercem, bem assim comprova que a referida verba não está sendo paga, vide contracheques juntados com a exordial.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de Julgamento:
O dever de pagamento do adicional já se encontra devidamente regulamentado, com amparo constitucional, municipal e de lei específica, não havendo que se falar em necessidade de perícia, até porque, o patamar de 30% fixado é único para todos, e o requisito, é, nos termos do dispositivo legal, o exercício da função de Guarda Municipal em si, já ali reconhecido com sendo de risco acentuado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000860-39.2023.8.05.0228
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SANTO AMARO e como Apelada ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SANTO AMARO - BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça